Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ART. 373, I CPC. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão construiu de forma clara o fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que embargante não se desincumbiu do ônus da prova de seu direito, inexistindo, portanto, omissão.
3.1. Os argumentos do embargante carecem de amparos, seja por falta de comprovação do pagamento do bem móvel, seja por falta de reconhecimento de firma, que poderia conferir valor ao alegado negócio.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.